Tribunal: TJSP
Processo: 2322356-76.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática dos crimes de latrocínio consumado e tentado. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Inadmissibilidade. Prisão preventiva justificada nos autos (artigos 312 e 313, ambos do CPP). Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Inviável a análise de provas, na

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática dos crimes de latrocínio consumado e tentado. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Inadmissibilidade. Prisão preventiva justificada nos autos (artigos 312 e 313, ambos do CPP). Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Inviável a análise de provas, na estreita via do habeas corpus. Eventuais atributos pessoais favoráveis não autorizam, por si só, a concessão da ordem. Custódia cautelar mantida. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.